Tribunal: TJMT
Processo: 1040750-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040750-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.065.461-02 (APELADO), REYNER ROOSEVELT DE SOUZA E SILVA - CPF: 951.060.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DO MONTE PIRES - CPF: 941.314.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040750-35.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA ­­­–
RECURSO DESPROVIDO
.

A desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu
se destinavam à comercialização
ou outra conduta típica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040750-35.2023.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado a José Antônio dos Santos Junior para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse para o próprio consumo) e declarou extinta sua punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões, sustenta, em síntese, que as provas produzidas são suficientes para condenar o réu, na forma requerida na denúncia
(
Id.
218219734 - pág. 1- 15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
218219736 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo
(Id.
225276678 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040750-35.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 01/12/2023, por volta das 20h28min, na Rua Girassol, Bairro Parque dos Lírios, nesta cidade, o denunciado José Antônio dos Santos Junior foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 13 (treze) porções, pesando 8,74g (oito gramas e setenta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de cocaína, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 30/33, ID 136357632.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com o denunciado, que portava tornozeleira eletrônica, em uma motoneta Yamaha/Cripton, cor vermelha, placa NJN-1572, parado em frente a um imóvel sem iluminação pública, sendo que, ao notar a aproximação dos policiais para abordá-lo, o denunciado, de forma intencional, tentou quebrar seu aparelho celular, dando cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”
para que seus membros assim proceda, quando na iminência de serem abordados, porém, não logrou êxito.

Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que os policiais apreenderam no bolso da veste de José, as referidas porções de cocaína, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Redmi, cor azul (Termo de apreensão, fl. 11, ID 136357632).

Em checagem, os policiais constataram que havia um mandado de prisão n o 0002738-19.2019.8.11.0064.01.0003-20 em aberto em desfavor do denunciado.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, assumiu a propriedade da droga apreendida. [...]
(Id.
218219670 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

A natureza nociva do material encontra-se demonstrada no laudo n. 511.3.10.9151.2023.150460-A01
,
que atestou positivo para cocaína (Id. 218219657 - pág. 1-4).

Na fase inquisitorial, o PM Rayner Roosevelt de Souza e Silva descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que

durante rondas no Bairro Parque dos Lírios, a guarnição se deparou com um indivíduo em uma motoneta, de cor vermelha, parado em frente a uma residência, onde não há iluminação pública;
Que de pronto nos aproximamos e demos ordem para que o indivíduo descesse da moto e colocasse as mãos sobre a cabeça, em ato contínuo, o conduzido tentou quebrar o celular sem êxito; Que desta forma ele foi abordado e revistado e encontramos em seu bolso, do lado direito, várias porções de uma substância aparentado ser cocaína
; Que diante dos fatos foi dada ordem de prisão, assim como informado seus direitos, e durante a checagem do nome do conduzido, no sistema do CNJ (banco nacional de mandado), foi localizado em seu desfavor o mandado de prisão no 0002738-19.2019.8.11.0064.01.0003-20, pelas tipificações penais art. 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada), art. 155 (furto) e art. 33 (tráfico); Que sendo assim, ele foi encaminhado e entregue na 1a DP, sem lesões corporais para as devidas providências; Que o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica de no 4212054654, que se encontra desligada
[...]
(Id.
218218293 - pág. 1-2).

O relato do PM
Rogério do Monte Pires foi no mesmo sentido
(Id.
218218296 - pág. 1-2
).

Na delegacia de polícia, o réu aduziu “
que
a droga encontrada com o interrogado é para seu consumo, pois é usuário desde os 15 anos de idade; que não deseja informar de quem adquiriu o entorpecente; que o local onde foi abordado não é casa de nenhum conhecido, estava só de passagem
” (Id. 218218298 - pág. 1-3).

Na instrução processual, este é o depoimento do PM Rogério do Monte Pires:

MP: [...] vou pedir, por gentiliza, para o senhor nos contar como foi o trabalho da Polícia Militar nesse caso?

T: Ah tá, acho que me lembrei do caso,
a gente estava em patrulhamento lá no Parque dos Lírios e ele estava andando pelo bairro lá, aí ele parou na frente de uma residência, parece que ele tinha marcado com uma pessoa para entregar o entorpecente na residência lá, aí nós abordamos ele, fizemos a revista nele, achamos os entorpecentes
, checamos o nome dele e estava com mandado de prisão, aí nós pegamos e conduzimos para a delegacia, não teve nada demais assim; pegamos a moto dele, não lembro se prendemos a moto dele, se largamos no CISC, não lembro mais, foi só.

MP: Você lembra disso que está na denúncia, diz que ele tentou quebrar o aparelho celular dele?

T: Sim, foi, tentou quebrar, estava tocando toda hora sem parar, porque o rapaz que ele ia entregar lá, não sei se é o rapaz da casa ou se o rapaz ia se encontrar com ele na frente da casa onde ele parou lá.

MP: Entendi, algum detalhe a mais que lhe vem a lembrança, que gostaria de acrescentar?

T:Não, só isso mesmo.

[...]

Juíza: O senhor abordou algum usuário, se recorda de o José Antônio ter mencionado alguma coisa sobre venda de entorpecente ou ele disse que era para consumo próprio, como foi?

T: Ele falou que ia se encontrar com um rapaz na frente daquela casa lá, eu não sei se é o rapaz que morava na casa ou se o rapaz só marcou com ele ali na frente da residência, ele parou lá, começou a mexer no celular, nós abordamos ele, tentou quebrar o celular, aí ele falou que ia entregar a cocaína para o rapaz lá
,
não lembro o nome do rapaz não
. [...]
(Id. 218219725 - pág. 1 – relatório de mídias).

A narrativa do PM Rayner Roosevelt de Souza e Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] foi dessa forma, foi de forma diferente, o senhor pode nos contar como foi o trabalho da Polícia Militar nesse caso?

T:
Estávamos em rondas no Bairro Parque dos Lírios e deparamos com o individuo parado em frente a uma residência, não havia iluminação pública em frente essa residência, local escuro, de pronto fomos fazer a abordagem para verificar o que estava acontecendo ali, aí quando foi feita a ordem de descer do veículo, o mesmo tentou quebrar o celular, não conseguiu, durante a revista pessoal foi localizado no bolso direito dele da calça as 13 (treze) sacolinhas de uma substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína
, logo em seguida foi feita a checagem através do CNJ, no banco de dados de mandados, e foi localizado também um mandado de prisão contra o mesmo aí.

MP: Essas porções de drogas estavam individualizadas ou estavam dilaceradas, como se ele estivesse usando?

T: Não, não, estavam, como posso dizer, prontas para venda, aquele ziploc, separada, cada uma porção separada, cada uma em um ziploc.

MP: Entendi, algum detalhe a mais que chamou sua atenção, que o senhor gostaria de acrescentar sobre esses fatos?

T: Somente que ele estava com a tornozeleira desligada também no momento. [...]
(Id. 218219725 - pág. 1 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) parou em frente à casa de sua namorada, para buscá-la e, em seguida, a polícia chegou 2) adquiriu o entorpecente apreendido para o próprio uso, pois é ‘dependente químico’; 3) falou para os policiais que estava esperando sua namorada, porque iam em uma festa; 4) não trafica, é apenas usuário; 5) no ano retrasado ficou internado no Paulo de Tarso por uns 6 (seis) meses, por causa da dependência (Id. 218219725 - pág. 1 – relatório de mídias).

Não há provas bastantes para a condenação pretendida pelo Ministério Público.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina quando abordou o réu e localizou 13 (treze) porções de cocaína, que totalizou

8,74g (oito gramas e setenta e quatro centigramas).

A respeito do flagrante,
Rogério do Monte Pires explicou para o Promotor de Justiça: “
a gente estava em patrulhamento lá no Parque dos Lírios e ele estava andando pelo bairro lá, aí ele parou na frente de uma residência, parece que ele tinha marcado com uma pessoa para entregar o entorpecente da residência lá, aí nós abordamos ele, fizemos a revista nele, achamos os entorpecentes”.

Rayner Roosevelt de Souza e Silva confirmou as circunstâncias da apreensão dizendo: “
estávamos em rondas no Bairro Parque dos Lírios e deparamos com o indivíduo parado em frente a uma residência, não havia iluminação pública em frente essa residência, local escuro, de pronto fomos fazer a abordagem para verificar o que estava acontecendo ali, aí quando foi feita a ordem de descer do veículo, o mesmo tentou quebrar o celular, não conseguiu, e durante a revista pessoal foi localizado no bolso direito dele da calça as 13 (treze) sacolinhas de uma substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína”.

Como se vê, de concreto há apenas a apreensão dos entorpecentes.

Os policiais não presenciaram atos de mercancia.

Não houve investigação prévia, campanas ou outro tipo de diligência visando confirmar a comercialização atribuída ao réu ou qualquer outra conduta capaz de caracterizar o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em poder de José Antônio tampouco foram apreendidos apetrechos comumente utilizados na venda ou distribuição de drogas, como balança de precisão, filme plástico, etc.

Embora acondicionada em porções individuais, a
quantidade de droga –
8,74g (oito gramas e setenta e quatro centigramas) de cocaína
–
não é expressiva.

Ademais, nada indica que o valor encontrado com o réu – R$ 100,00 (cem reais) – provém de atividade ilícita.

Por mais significativo que seja o relato de Rogério dizendo que ouviu do réu que ele “
ia se
encontrar com um rapaz na frente daquela casa lá, [...] ele falou que ia entregar a cocaína para o rapaz lá”,
a informação é insuficiente para condená-lo, porque nada a corrobora.

E nem se diga que os antecedentes criminais de José Antônio – que, segundo o MP, responde a outra ação penal e ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas e outros crimes
–
comprova a prática ilícita que lhe foi atribuída nesta ação penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
apontamentos referentes ao histórico criminal do réu em nada contribuem para formação do juízo condenatório no que se refere à autoria delitiva” [...]
(STJ, HC n. 691.344/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico angariar provas para demonstrar que o indivíduo cometeu o ilícito.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita com ele.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

No contexto,
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ilustra o entendimento:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2.
A apreensão de 10g (dez gramas) de cocaína e 25g (vinte e cinco gramas) de maconha indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Além disso, não foram localizados petrechos comuns a essa prática (balança de precisão, calculadora, material para embalar a droga, etc.), e o indivíduo apontado pelos agentes policiais como usuário que teria comprado o entorpecente do réu, não foi ouvido em juízo.

4. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.417.215/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo, em ordem a que se evolua para o mérito.

2. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não ficou demonstrada inequivocamente destinação da droga para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante (4 gramas de maconha e 5 gramas de crack), o que não se altera pela forma de embalagem
.

3. O fato de o sentenciado, embora primário e com bons antecedentes, registrar outras ações penais em curso, não se mostra suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido o agravante flagrado vendendo ou expondo à venda, bem como por não ter havido a apreensão de balança de precisão ou de outros apetrechos para a comercialização de drogas.

4. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, diante do princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.108.039/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

E não destoam os julgados deste tribunal:

[...] A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recuso, mantendo na integra a sentença desclassificatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024